Tribunal: TJMT
Processo: 0006101-96.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006101-96.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADEMIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 836.200.441-04 (EMBARGANTE), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0006101-96.2016.8.11.0006

EMBARGANTE: ADEMIR DOS SANTOS SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE VALORADO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se o acórdão embargado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, com base nas provas existentes nos autos, não há falar em omissão.

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0006101-96.2016.8.11.0006

EMBARGANTE: ADEMIR DOS SANTOS SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal no
0006101-96.2016.8.11.0006
, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Aduz que o acórdão apresenta omissões, sob as seguintes assertivas: a)
“o mérito do recurso foi julgado levando-se em consideração apenas as imputações levianas dos agentes policiais”
; b) os
“tribunais vêm entendendo que o depoimento policial, por si só, não vale como prova suficiente para condenação em processo criminal”
; c)
“o Auto de Constatação é datada de 06 dias anteriores ao fato registrado no Boletim de Ocorrência”
; d) os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares são idênticos,
“ou seja, são aqueles típicos depoimentos prontos, que não podem ser considerados como prova para condenação”;
e) o único policial inquirido em juízo
“disse que não se lembrava do embargante”
.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios, para absolver o embargante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0006101-96.2016.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante pretende rediscutir a tese de insuficiência probatória alegada nas razões recursais da Apelação.

No julgamento da Apelação Criminal no
0006101-96.2016.8.11.0006, esta Câmara Criminal manteve a sentença condenatória, ao identificar a responsabilidade criminal do embargante, nos seguintes termos:

“Conforme narrado na denúncia, no dia 9.7.2016, o apelante “conduziu na via pública, sem permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, a motocicleta Honda CG/125 KS, cor vermelha, placa NJI 1903-Cáceres/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão e no Termo de Constatação de Embriaguez.

Consta do Termo de Constatação de Embriaguez
no 2016.211061 que o apelante,
além de se recusar a realizar o teste de etilômetro e assinar o termo, apresentava sinais de embriaguez, tais como odor etílico, olhos vermelhos, desordem nas vestes, dificuldade no equilíbrio, exaltação na fala, agressivo, arrogante, exaltado e falante
.

Neste ponto,
a defesa argumenta que o supracitado Auto apresenta incoerências, já que é datado de 3.7.2016, “enquanto o fato teria supostamente ocorrido em 9.7.2016
”.

Todavia, verifica-se que
há apenas erro material na indicação da data, pois todas as demais informações correspondem ao caso concreto
.

Quanto à autoria, o apelante negou que estivesse dirigindo sob influência de álcool e admitiu que não possuía permissão – CNH – para conduzir veículo automotor, nos seguintes termos:

“[...]
já respondeu por outro processo também por embriaguez, mas já faz certo tempo. Afirma que não é alcóolatra, que bebe de vez em quando, aos finais de semana, bem como que não possui carteira de habilitação. Sobre os fatos, afirma que trabalhou até o meio dia, e foi para a casa da mãe da menina que estava namorando, quando estava indo para lá, estava procurando onde ficava a residência,
e de repente a polícia apareceu já o abordando, mandando colocar as mãos na viatura, não o deixou nem falar nada. Ressalta que até assustou com a abordagem, mas os policiais acharam que ele teria se desequilibrado em razão da embriaguez,
mas foi pelo susto que levou, tendo em vista que a viatura se aproximou rapidamente dele. Alega que o dia do fato foi um sábado, mas não tinha ingerido bebida alcoólica, que desconhece a denúncia realizada via CIOSP. Afirma que não conhece os policiais que o abordou, e destaca que eles chegaram como se ele fosse bandido, o algemando e colocando dentro da viatura, que não estava com odor de álcool, que os policiais por vezes alegam isso para dizer que o indivíduo se encontrava embriagado. Destaca que não sabe os motivos pelos quais o policial que prestou depoimento alega que ele estava embriagado, pois não estava.
Prefere não comentar se os policiais estariam mentindo sobre seu estado, ou ele está mentindo ao negar a embriaguez.
Confirma que sofre de pressão alta. Relata ainda, que
os policiais no momento da abordagem chegaram por trás com a viatura, buzinando e com sirene ligada, foi o momento em que se desequilibrou da motocicleta devido ao susto
[...].” (excerto da sentença; confirmado na mídia audiovisual)

Não obstante a negativa de autoria, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas da responsabilidade penal imputada ao apelante.

Nas duas fases, o policial militar responsável pela prisão em flagrante – Uederson Ribeiro Pinto – confirmou que o apelante apresentava os sinais de embriaguez descritos no Termo de Constatação, além de afirmar que o ele se recusou realizar o teste de etilômetro, in verbis:

“[...]
não foi uma abordagem de rotina,
foi informado via CIOSP que haveria uma pessoa embriagada próximo à Cadeia Pública, e então foram atender a ocorrência e lá se depararam com um senhor, tentaram o abordar, e o acusado de desequilibrou da moto e veio a cair, assim o abordaram e constataram que ele estava visivelmente em estado de embriaguez alcoólica
. Afirma que o acusado foi conduzido ao CISC e foi lavrado o Boletim de Ocorrência. Alega que
convidaram o acusado a fazer o teste de bafômetro, este recusou realiza-lo, mas admitiu ter ingerido bebida alcoólica, bem como possuía características de quem estava sob estado de embriaguez, devido ao desequilíbrio e odor alcoólico. Ressalta que a informação denunciada era que havia um homem transitando em uma motocicleta embriagado, próximo à escola, então foram lá constatar a situação
. Destaca que
no CISC havia o aparelho para a realização do teste de bafômetro, sendo que, ao abordarem o indivíduo e constatarem características de estado de embriaguez, o procedimento foi encaminhar o indivíduo ao CISC para que se realizasse o teste
, pois na viatura, na hora da abordagem deste fato, não havia o aparelho. Relata ainda, que
o indiciado na hora da abordagem estava exatamente com as mesmas vestes e características repassadas pela denúncia que receberam, e que foi caracterizado como estado de embriaguez pelo odor alcóolico que o indiciado exalava, e o desequilíbrio aparente, sendo que, em razão disso, quase veio a cair da moto
, pois, para um indivíduo chegar a esse ponto de desequilíbrio, deduz que tenha ingerido bastante bebida alcóolica, pois se o consumo fosse maneirado, a pessoa não estaria naquelas circunstâncias, e destaca que o teste de bafômetro, seria apenas para conferir o nível da embriaguez e realizar a constatação. Relata ainda, que
os itens destacados no Termo de Constatação incluído nos autos, são marcados conforme se observa instantaneamente no indivíduo, através de conversas com este, então este apresenta sinais e comportamentos que são elencados. Alega que no momento da abordagem, o comportamento do indiciado era de bastante embriaguez
, mas naquele momento, não se mostrou agressivo, e que o algemamento é um procedimento que até resguarda a integridade do próprio indiciado. Ressalta que o termo de “vestes desarrumadas” é em razão da desordem nas roupas, estando tortas, desabotoadas, e que além dele e do outro policial intimado para a presente audiência, na própria denúncia consta que estavam em três policiais no momento da abordagem, mas não se recorda se havia mais testemunhas no local na hora do fato. Por fim, não consegue reconhecer se o indiciado é a pessoa que se encontra nos fundos da sala de audiência, mas por este no momento do fato ter apresentado todas as documentações, acredita sem dúvidas que seja ele.
” (excerto da sentença; confirmado na mídia audiovisual)

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do policial militar Fredy de Belém Melgar dos Santos.

Sabe-se que
“a ausência de exame a comprovar o grau de concentração de álcool no organismo do agente não elide a sua condenação, desde que a embriaguez esteja cabalmente demonstrada por outras provas colhidas, conforme passou a prever expressamente o § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com as alterações trazidas pela Lei no 12.971/2014”
(Ap. 5743/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 01/08/2018).

No caso,
restou comprovado nos autos, por meio das declarações dos agentes policiais e do Termo de Constatação de Embriaguez, que o apelante foi detido conduzindo uma motocicleta sob influência de álcool e sem portar habilitação para dirigir veículos automotores
.

Embora o réu tenha se negado a realizar perícia técnica, os aspectos visíveis de sua embriaguez foram relatados pelos agentes policiais
.

Este e. Tribunal possui a premissa de que é dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez
(...).

Diante desse contexto, conclui-se que há nos autos elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal atribuída ao réu na denúncia.

Noutro, o delito previsto no art. 306 do CTB é classificado como crime de perigo abstrato - não sendo necessário demonstrar o perigo.

A conduta dirigir embriagado, além de ser crime (CTB, art. 306), também está prevista como infração administrativa (CTB, art. 165), devendo ser observada a autonomia das esferas judicial e administrativa, razão pela qual injustificável o pedido de desclassificação. (...).”

Da aferição probatória, esta Câmara Criminal reconheceu a preexistência de elementos concretos – o Auto de Constatação de Embriaguez (tais como odor etílico, olhos vermelhos, desordem nas vestes, dificuldade no equilíbrio, exaltação na fala, agressivo, arrogante, exaltado e falante) e os depoimentos dos agentes policiais – que ensejaram a confirmação da sentença condenatória do embargante.

Quanto ao Auto de Constatação de Embriaguez, considerou-se que havia apenas um erro material na indicação da data, pois todas as demais informações correspondiam ao caso concreto.

Noutro giro, reconheceu-se que,
nas duas fases
, o policial militar responsável pela prisão em flagrante – Uederson Ribeiro Pinto –
confirmou que a pessoa detida naquela diligência
– o ora embargante – apresentava os sinais de embriaguez descritos no Auto de Constatação e se recusou a realizar o teste de etilômetro naquela ocasião, o que basta para identificar e confirmar a responsabilidade criminal identificada pelo juiz da causa.

Além disso, as declarações do agente militar Uederson Ribeiro Pinto foram ratificadas pelo depoimento extrajudicial do policial Fredy de Belém Melgar dos Santos, conforme consta do acórdão.

O fato de o policial militar Uederson Ribeiro Pinto não ter, em Juízo, se recordado da fisionomia do embargante, por si só, não justifica a absolvição, tendo em vista que todas as circunstâncias do fato foram confirmadas tanto pelo referido policial (nas duas fases) quanto pelo próprio embargante (confirmou ter sido abordado, em via pública, pelos policiais militares, ocasião em que se desequilibrou da moto e caiu), conforme considerado no acórdão.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Se o acórdão embargado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, com base nas provas existentes nos autos, não há falar em omissão.

Diante desse contexto, verifica-se propósito de rejulgamento do fato pelo Tribunal, a justificar o não acolhimento dos Embargos.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(N.U 0026216-64.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020